Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703037-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRANDINO SANDOVAL RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No ofício de ID 32478851, foi noticiada a revogação da decisão agravada. Dispõe o artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil que, reformada a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Portanto, não subsistindo interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora